Tribunal: TJSP
Processo: 1072458-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS PROVENIENTES DE IMÓVEL VIZINHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À FALHA NA IMPERMEABILIZAÇÃO DO IMÓVEL DA RÉ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – CONDENAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DANO – QUANTIFICAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS PROVENIENTES DE IMÓVEL VIZINHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À FALHA NA IMPERMEABILIZAÇÃO DO IMÓVEL DA RÉ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – CONDENAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DANO – QUANTIFICAÇÃO REMETIDA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – ART. 509, § 2o, DO CPC – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTINUADA – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER DEFINIDA NA FASE PRÓPRIA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.